Tribunal: TJBA
Processo: 2000358-59.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Agravo de Execução Penal nº
2000358
-
59
.202
6
.8.05.00
8
0

Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana

Agravante:
Gilberto Araújo Santana Filho

Advogado: Guilherme Cedraz Santiago Lima

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça:
Lívia Sampaio Pereira

Procurador de Justiça:
Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. MAIS DE OITENTA VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ATESTADO DE BOA CONDUTA QUE NÃO VINCULA O JUÍZO DA EXECUÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.161/STJ. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa de Gilberto Araújo Santana Filho contra decisão do Juízo da Execução Penal da Comarca de Feira de Santana que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, diante do histórico de indisciplina do apenado, especialmente a prática de falta grave e a existência de mais de oitenta registros de violação ao monitoramento eletrônico, entre episódios de fim de bateria e deslocamentos para áreas não autorizadas.

2. A defesa sustentou que a falta grave ocorrida em outubro de 2024 não poderia impedir a concessão do benefício, por estar fora do período de doze meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal, e alegou que o agravante possui atestado de boa conduta carcerária atualizado e vínculo laboral formal como motorista, elementos que, em sua compreensão, demonstrariam aptidão para prover a própria subsistência por trabalho honesto.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia consiste em definir se o apenado que preenche o requisito objetivo do livramento condicional, mas ostenta histórico prisional marcado por falta grave reconhecida judicialmente e reiteradas violações às condições do monitoramento eletrônico, faz jus ao benefício, à luz do art. 83, III, do Código Penal e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.161/STJ.

III. Razões de decidir

4.
A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução avaliar, de forma fundamentada, se o apenado demonstra mérito, autodisciplina e aptidão para usufruir de liberdade antecipada com reduzido grau de fiscalização estatal.

5. O requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal não se confunde com a exigência de ausência de falta grave nos doze meses anteriores ao pedido, prevista na alínea “b” do mesmo dispositivo, pois a análise do bom comportamento durante a execução da pena deve considerar o histórico prisional em sua integralidade, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161.

6. O atestado de boa conduta carcerária possui natureza administrativa e não vincula o magistrado, que pode indeferir o benefício quando outros elementos concretos dos autos revelarem comportamento incompatível com a confiança necessária ao livramento condicional.

7. No caso, o histórico do agravante evidencia ausência de mérito subjetivo, pois a decisão recorrida registrou mais de oitenta violações ao monitoramento eletrônico, implicando em falta grave reconhecida após regular audiência de justificação, circunstâncias que demonstram resistência reiterada ao cumprimento das condições impostas na execução penal.

8. A existência de vínculo laboral formal, embora constitua elemento positivo no processo de ressocialização, não afasta, por si só, a relevância das infrações disciplinares e do descumprimento reiterado das regras do monitoramento eletrônico, sobretudo quando tais condutas motivaram regressão ao regime fechado.

9. A concessão do livramento condicional mostra-se prematura quando o apenado não demonstrou estabilidade comportamental suficiente no curso da execução, especialmente após ter descumprido reiteradamente as condições de regime menos gravoso e de fiscalização eletrônica.

IV. Dispositivo e tese

10.
Agravo em execução penal conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do livramento condicional exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal. 2. A análise do requisito subjetivo do bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de doze meses referido no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal. 3. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o Juízo da Execução, que pode indeferir o benefício com base em elementos concretos indicativos de ausência de mérito. 4. A prática de falta grave e as reiteradas violações ao monitoramento eletrônico constituem fundamento idôneo para a negativa do livramento condicional.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; STJ, AgRg no HC nº 958.577/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.006.256/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 02.09.2025.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos d
o
Agravo
d
e Execução Penal nº
2000358
-
59
.202
6
.8.05.00
8
0, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.